Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022783-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ELIWELTON COSTA DOS SANTOS - CPF: 037.795.001-75 (AGRAVANTE), ANDRE ASSIS LOBO - CPF: 032.991.761-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL – FALTA DE ANUÊNCIA DA COMARCA DE DESTINO – INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA COLÔNIA AGROINDUSTRIAL PRETENDIDA – ESCASSEZ DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DOS REEDUCANDOS – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – DIREITO NÃO ABSOLUTO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja recomendável o cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo à família e ao local onde há oferta de trabalho para o reeducando, a fim de proporcionar condições para a sua harmônica reintegração social, a questão está submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inexistindo, portanto, direito absoluto do condenado.

Devidamente fundamentado o indeferimento do pedido de transferência, especialmente diante da falta de anuência da Comarca de destino, não há falar em ilegalidade da decisão que nega o pedido de transferência do reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Eliwelton Costa dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 5407354-77.2019.8.09.0051, que indeferiu o pedido de transferência da execução penal para a Comarca de Goiânia/GO.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, asseverando que o agravante tem o direito de cumprir a pena a ele imposta na Comarca de Goiânia/GO, local onde reside a sua família, destacando que não possui qualquer vínculo com a Comarca de Araputanga/MT, de modo que não pode ser impelido a permanecer naquele local em decorrência da ineficiência estatal em disponibilizar vagas suficientes para a correta execução penal.

Com essas considerações, requer seja concedida a transferência do processo executivo de pena para a Comarca de Goiânia/GO, em regime de prisão albergue ou domiciliar e, consequentemente, proceda-se a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da pena (Id. 113279047).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu que o apenado não possui direito absoluto de escolher o local onde cumprirá a sua pena, sobretudo porque o deferimento do pedido de transferência depende da disponibilidade da estrutura prisional, o que não se verifica na hipótese, de modo que pugnou pelo desprovimento do agravo (Id. 113279043).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este egrégio Tribunal (Id. 113279042).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 115167953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022